Tribunal: TJMMG
Processo: 2000761-24.2024.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
12 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000761-24.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 28/04/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a condenação do apelante pela prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 209 do CPM) e violência arbitrária (art. 322 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restou caracterizado, no acórdão embargado, os vícios de omissão e contradição arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, não se admitindo para o reexame ou rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1456099 AgR-ED, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j em 19/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 923.436/TO, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 23/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo de Paula Urzedo contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação do ora embargante pela prática dos crimes de lesão corporal 13 leve (art. 209 do Código Penal Militar - CPM) e violência arbitrária (art. 322 do Código Penal - CP). Em suas razões recursais, a defesa do embargante alegou que o acórdão embargado foi omisso por deixar de analisar o pedido de aplicação da pena em seu mínimo e ambíguo e contraditório ao manter a condenação por fatos não descritos na exordial acusatória. Notadamente em relação à arguida omissão, alegou que a decisão embargada não enfrentou a tese apresentada por sua defesa, na sustentação oral realizada em plenário, de redução da pena ao mínimo legal. Disse que, embora não tenha sido suscitada a referida questão no bojo do apelo, o art. 647, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP admite que o Tribunal dela conheça de ofício. Além disso, sustentou que o não enfrentamento da retromencionada questão fere a exigência de fundamentação apontada pelo art. 489 do Código de Processo Civil - CPC, especialmente o estatuído em seu § 1º, inciso IV. No tocante à ambiguidade e/ou contradição, disse que, ao afastar as teses de bis in idem e de erro de fato, a colenda Segunda Câmara considerou 2 (duas) condutas praticadas pelo embargante, quais sejam, o tapa desferido no rosto e as lesões decorrentes da algemação, ao passo que esta última não consta dos fatos narrados na exordial acusatória. Entende, assim, que o fundamento utilizado no acórdão embargado é contrário aos princípios da ampla defesa e da correlação entre a denúncia e a sentença, motivo pelo qual carece ser solucionado pela via dos presentes embargos. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios arguidos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cediço é que os embargos de declaração somente serão cabíveis quando presentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, ainda, para sanar eventual erro material, o que não se verifica no caso em apreço. Isso porque esta colenda Câmara julgadora expôs, de forma clara, as razões que levaram ao resultado do julgamento, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões trazidas em sede de apelo a este Órgão julgador, não tendo sido identificado qualquer vício no acórdão embargado. 14 Sobre o vício de omissão arguido pelo embargante, leciona Guilherme de Souza Nucci1: Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. Nesse sentido, confrontando as razões de apelo com o acórdão embargado, entendo que não restou configurado o vício de omissão na decisão em que se requer a integração, uma vez que a matéria – aplicação da pena no mínimo legal – não fora trazida pelo apelante em suas razões de apelação. Ademais, embora o próprio embargante admita a ausência de questionamento da matéria no bojo do apelo, ele justifica o seu inconformismo na possibilidade de concessão da ordem de ofício. Entretanto, é oportuno salientar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão de habeas corpus de ofício, como a própria expressão sugere, deve partir do próprio órgão julgador, não servindo como argumento de alguma das partes para contornar vícios processuais por elas cometidos” (EDcl no AgRg no AREsp n. 923.436/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). Outrossim, nos presentes autos, como o julgamento foi pelo desprovimento do recurso de apelação, “mantendo intacta a sentença primeva”, incluiu-se, por lógica, a manutenção da penalidade aplicada. Da mesma forma, melhor sorte não socorre o embargante ao arguir contradição e obscuridade, uma vez que, conforme dito em suas razões, “o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia”. No caso em comento, a mesma conduta, um tapa no rosto da vítima, que se encontrava algemada, ocasionou a prática de dois delitos – violência arbitrária e lesão corporal. Registra-se que a algemação excessiva também causou ferimentos na vítima e foi considerada para caracterizar o delito de lesão corporal. Dessa forma, na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 Código de Processo Penal Militar comentado – 2.ed. ver., atual., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out/2014, p.570 15 (STF - RE 1456099 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024) Nesses termos, inexistindo omissão a ser sanada ou ainda quaisquer das hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator